Tribunal: TJBA
Processo: 0000546-58.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000546-58.2013.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: NELSINO ALVES AMARAL

Advogado(s):LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, JESSICA FALCAO CHAVES, LYCIA OLIVEIRA TORRES, ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE COBRANÇA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
SERVIDOR

PÚBLIC
O

DO

MUNICÍPIO

D
E
ENCRUZILHADA

VERBA
S

REMUNERATÓRI
A
S
.

SALÁRIO E

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
DIREITO
S

SOCIA
IS

CONSTITUCIONALMENT
E ASSEGURADO
S
. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA
S
DEVIDA
S
.

SENTENÇA
REFORMADA,
DE OFÍCIO,
APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E
A
CORREÇÃO MONETÁRIA
. APELO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida por servidor público municipal, condenando o ente federado ao pagamento de verbas referentes aos salários dos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como aos décimos terceiros salários dos anos de 2008 e 2012. O autor comprovou documentalmente o vínculo com a administração municipal, ao passo que o réu não logrou demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o servidor público municipal faz jus ao recebimento dos valores relativos a salários e décimos terceiros salários não pagos; (ii) definir se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas discutidas; e (iii) estabelecer o regime jurídico aplicável à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao recebimento de salários e décimo terceiro salário está assegurado constitucionalmente aos trabalhadores urbanos e rurais (CRFB, art. 7º, IV e VIII) e estende-se aos servidores públicos ocupantes de cargo público, nos termos do § 3º do art. 39 da CRFB.

O autor/apelado comprovou, por meio de documentos acostados aos autos, o vínculo funcional com o Município de Encruzilhada/BA, desempenhando a função de gari.

Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor — no caso, o pagamento das verbas reclamadas —, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação genérica de adimplemento desacompanhada de documentos comprobatórios, como comprovantes bancários, não é suficiente para afastar a condenação, sendo dever da administração pública manter e apresentar a documentação relativa aos pagamentos realizados a seus servidores.

A sentença foi parcialmente reformada de ofício para adequar o regime de atualização monetária e juros moratórios, aplicando-se a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810 do STF) até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, o disposto na EC 113/2021, com a aplicação da taxa SELIC como índice único.

Considerando a total sucumbência recursal do Município réu, os honorários advocatícios foram majorados para 13% sobre o valor atualizado da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC e entendimento do STJ (Tema 1059).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, quanto ao regime de juros e correção monetária.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal faz jus ao recebimento dos salários e décimos terceiros salários não pagos, por força do art. 7º, IV e VIII, c/c art. 39, § 3º, da CRFB.

Compete ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se os critérios definidos no Tema 810 do STF até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme a EC 113/2021.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 7º, IV e VIII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II e art. 85, §§ 1º e 11; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.06.2019 (Tema 1059); TJ-BA, APL nº 8000448-29.2017.8.05.0096, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.09.2020; TJ-BA, APL nº 0000373-90.2014.8.05.0142, rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 16.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0000546-58.2013.8.05.0075
,
da Comarca de
Encruzilhada
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
ENCRUZILHADA

e
como
a
pelad
o
,

NELSINO ALVES AMARAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração da verba honorária
de sucumbência
,
e, de ofício,
por ser questão de ordem pública,
reformar parcialmente a sentença e
f
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (
T
ema 810 do STF) até 08.12.2021
e a
partir de 09.12.2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12